Tribunal: TJMT
Processo: 1005219-86.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1005219-86.2026.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
Des(a). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 624.212.733-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA REGIONAL NA COMARCA DE CAMPO VERDE - MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, invocando a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, especificamente se há fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de variedade de entorpecentes (cocaína, pasta base e maconha) fracionados para venda, aliada ao
modus operandi
(uso de aplicativo de mensagens e PIX) e à tentativa de fuga e destruição de provas (celular) durante a abordagem.

Há risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores, conforme o Enunciado n. 43 do TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciados por elementos concretos dos autos. 2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 282, § 6º; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RHC n. 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. em 17/10/2014. STJ – AgRg no HC n. 654.374/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 17/08/2021; RHC n. 203.710/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024; HC n. 515.659/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 06/08/2019; AgRg no HC n. 989.336/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 18/06/2025; AgRg no RHC n. 224.995/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 11/02/2026; AgRg no HC n. 1.005.542/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09/09/2025; AgRg no RHC n. 226.192/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. em 11/02/2026. TJMT – HCCrim n. 1001566-76.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de LUIS FERNANDO OLIVEIRA SILVA, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1001385-61.2026.8.11.0037, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (com atuação sobre o flagrante da Comarca de Primavera do Leste).

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a defesa técnica que, realizada a audiência de custódia em regime de plantão judiciário, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento exclusivo da garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, decisão que, segundo alega, configuraria constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Argumenta a impetrante, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a necessidade genérica de garantir a ordem pública, sem demonstrar, com base em elementos concretos dos autos, como a liberdade do paciente representaria risco real e iminente.

Aduz que a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima (4,97g de cocaína e 2,33g de maconha), insuficiente para caracterizar o tráfico de drogas e, muito menos, para justificar a medida extrema da prisão cautelar.

Afirma que a ausência de outros elementos característicos da traficância, como apreensão de dinheiro, balança de precisão ou anotações, fragilizaria a hipótese de que a droga se destinava ao comércio, podendo indicar porte para consumo pessoal.

Relata que o paciente é primário, possui bons antecedentes, vínculo empregatício formal e residência fixa, circunstâncias que demonstrariam sua inserção social e afastariam a presunção de periculosidade.

Assim, requer a concessão da ordem liminar para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, determinando-se, se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para anular a decisão que decretou a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade (Id. 345118892). Juntou documentos (Id. 345118898).

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Marcos Machado (Id. 345213867).

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 345312877), as quais foram prestadas pelo Juízo do Núcleo de Juiz de Garantias – Polo de Rondonópolis (Id. 346046356).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 346981894)

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Como relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente Luis Fernando Oliveira Silva, segregado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, a impetração volta-se contra decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e a proteção de bens jurídicos relevantes, tais como a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso em exame, a materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial Criminal nº 512.3.26.9871.2026.008277-A01 e depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem.

O paciente foi abordado em via pública, após denúncia específica quanto às suas características físicas e à motocicleta utilizada (Honda preta, placa NUE-5323), portando substâncias entorpecentes variadas, fracionadas e acondicionadas em embalagens individualizadas, compatíveis com a mercancia ilícita.

No caso concreto, os indícios de autoria são suficientes, vez que o paciente foi preso em flagrante delito, portando as substâncias entorpecentes, tendo sido surpreendido no exato momento em que, segundo a denúncia anônima, estaria oferecendo drogas para venda em via pública.

Ademais, a tentativa de fuga e o arremesso do aparelho celular em área de mata, no momento da abordagem policial, constituem elementos adicionais que reforçam os indícios de autoria, revelando consciência da ilicitude da conduta e propósito de se furtar à ação da autoridade policial.

Portanto, estão plenamente demonstrados os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Demonstrados os pressupostos, cumpre verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a existência de
“periculum libertatis”
concreto, que justifique a medida extrema.

No caso em análise, a decisão impugnada fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes variadas (pasta base de cocaína, cocaína e maconha), fracionadas em múltiplas porções individualizadas (17 porções ao todo), acondicionadas em embalagens plásticas tipo "ziplock", prontas para comercialização.

As substâncias análogas à cocaína e pasta base totalizaram massa bruta de 4,97g (quatro gramas e noventa e sete centigramas), já a substância análoga à maconha perfez a quantidade de 2,33g (dois gramas e trinta e três centigramas).

Considerou-se, ainda, o
modus operandi
supostamente utilizado pelo beneficiário, que, em tese, estaria realizando a mercancia ilícita através de aplicativo de mensagens (
“Whatsapp”
) e recebimento de valores via PIX.

Além disso, a prisão serve para assegurar a aplicação da lei penal, pois, ao receber ordem legal de parada, o paciente desobedeceu à determinação policial e tentou empreender fuga, sendo contido pela guarnição, conduta reveladora de propósito de se furtar à ação da autoridade.

A segregação visa, ainda, garantir a instrução criminal, uma vez que o paciente arremessou deliberadamente seu aparelho celular em área de mata, no exato momento da abordagem, com o inequívoco intuito de dificultar a produção de elementos probatórios, especialmente considerando que, segundo relato policial, o aparelho continha notificações de pedidos de drogas e comprovantes de recebimento de valores via PIX.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico ilegal de drogas e associação ao tráfico nos autos nº 1001014-24.2025.8.11.0008, evidenciando seu envolvimento prévio com atividade criminosa, necessitando da segregação para evitar a reiteração delitiva.

A garantia da ordem pública, como requisito autorizador da prisão preventiva, possui conteúdo amplo e multifacetado, abrangendo não apenas a prevenção da reiteração delitiva, mas também a preservação da credibilidade das instituições, a proteção da sociedade contra crimes de grave repercussão e a manutenção da paz social.

No caso concreto, a gravidade concreta da conduta manifesta-se de forma inequívoca pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela forma de acondicionamento e
“modus operandi”
, em tese, utilizado na empreitada criminosa, que evidencia estruturação mínima para o comércio ilícito.

Não se trata, como pretende fazer crer a defesa, de quantidade "ínfima" ou "insignificante". Foram apreendidas 17 (dezessete) porções de substâncias entorpecentes variadas, sendo 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, com peso bruto total de aproximadamente 4,97 gramas, 06 (seis) porções de cocaína, incluídas no peso acima e 02 (duas) porções de maconha, com peso bruto de 2,33 gramas.

Além do mais, a tese de que o paciente não estaria comercializando o entorpecente e que, pela quantidade apreendida, poderia ensejar a conclusão de que a droga era para seu consumo próprio, não há como ser apreciada em sede de
habeas corpus,
tendo em vista que se trata de matéria afeta à ação de conhecimento.

Como cediço, o
habeas corpus
é ação mandamental, de caráter documental, que não viabiliza análise aprofundada de questões de mérito, uma vez que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

“[...] "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). [...]”
(AgRg no HC n. 654.374/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

A tentativa de fuga ao receber ordem legal de parada constitui circunstância adicional que evidencia o
“periculum libertatis”
. Ao desobedecer à determinação policial e tentar empreender fuga, o paciente revelou propósito de se furtar à ação da autoridade, demonstrando desrespeito às instituições e risco de que, em liberdade, volte a delinquir ou se evada do distrito da culpa.

Neste sentido:

“[...] A prisão preventiva foi mantida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na tentativa de fuga do réu. [...]”
(RHC n. 203.710/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

A destruição de provas, consubstanciada no arremesso deliberado do aparelho celular em área de mata, no exato momento da abordagem policial, constitui a circunstância mais grave e reveladora do
“periculum libertatis”
.

Tal conduta demonstra inequívoco propósito de obstrução da persecução penal, visando inviabilizar a obtenção de elementos probatórios relevantes, especialmente considerando que, segundo relato dos policiais militares, o aparelho continha notificações de pedidos de drogas e comprovantes de recebimento de valores via PIX, elementos que poderiam comprovar a mercancia e identificar outros envolvidos na atividade ilícita.

A conduta de destruir provas demonstra
uma
tentativa atual e concreta de frustrar a aplicação da lei
, o que torna as medidas cautelares (como tornozeleira) inócuas, pois elas não impedem a destruição de provas digitais ou a comunicação externa e, portanto,
justifica a decretação da prisão preventiva não apenas para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

"Ademais, o paciente, "por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva, destruiu o seu aparelho celular e inutilizou o respectivo chip", o que também torna indispensável sua segregação cautelar para garantia da instrução criminal, pois, ao que tudo indica, ele teria atuado de modo a dificultar as investigações, havendo fundado receio de que venha a destruir provas."
(HC n. 515.659/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.)

Tais elementos evidenciam risco concreto de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam, de forma inequívoca, a presença do
“periculum libertatis”
, justificando a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

Como se vê, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando rigorosamente o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Conforme se extrai da leitura atenta do
decisum
, a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar fórmulas genéricas ou a gravidade abstrata do delito, mas analisou pormenorizadamente as circunstâncias objetivas do caso, indicando, de forma clara e precisa, as razões pelas quais a liberdade do paciente representaria risco concreto à ordem pública.

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação concreta ou invocação da gravidade abstrata do delito. A decisão está devidamente motivada, observando os requisitos constitucionais e legais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

"A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade do agente, inferidas a partir das circunstâncias do fato. [...] A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos como quantidade e variedade das drogas apreendidas, ausência de vínculo comprovado ao distrito da culpa e risco de reiteração delitiva."
(AgRg no HC n. 989.336/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

A defesa técnica sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, vínculo empregatício formal e residência fixa, circunstâncias que demonstrariam sua inserção social e afastariam a presunção de periculosidade, justificando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

Tal argumentação, embora recorrente na prática forense, não possui o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado, com base em elementos concretos, o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública.

Com efeito, as condições pessoais favoráveis constituem circunstâncias relevantes a serem consideradas pelo magistrado ao decidir sobre a necessidade da prisão preventiva, mas não possuem caráter absoluto, devendo ser sopesadas com as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta, suas circunstâncias e repercussão social.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado:

"A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e idade do agravante, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação."
(AgRg no RHC n. 224.995/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou esse entendimento no Enunciado Criminal nº 43:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No caso concreto, embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias objetivas da prisão – diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, forma de acondicionamento compatível com mercancia, tentativa de fuga e renitência delitiva – demonstram, de forma inequívoca, o risco que sua liberdade representa à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Cumpre registrar que, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 346046356), o paciente responde a outras ações penais, tendo sido denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (autos nº 1001014-24.2025.8.11.0008), circunstância que evidencia seu envolvimento prévio com a atividade delitiva e reforça a necessidade de segregação cautelar.

Tal elemento, embora não tenha sido mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (por não constar dos autos naquele momento), constitui circunstância superveniente que corrobora a necessidade da custódia, demonstrando que o paciente não é agente ocasional, mas possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública. [...] 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."
(AgRg no HC n. 1.005.542/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Portanto, as condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, devendo prevalecer a proteção da ordem pública e da sociedade.

Subsidiariamente, a defesa técnica postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sustentando que seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Tal pretensão,
data venia
, não merece acolhida.

As medidas cautelares diversas da prisão constituem importante avanço legislativo, destinado a reduzir o encarceramento cautelar e garantir a proporcionalidade das medidas restritivas de liberdade.

O artigo 319 do Código de Processo Penal estabelece um rol exemplificativo de medidas alternativas, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

Todavia, conforme estabelece o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar:

“Art. 282. [...]

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

No caso concreto, as medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas e insuficientes diante das peculiaridades do caso.

Nesse contexto, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica não seriam suficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que não impediriam que o paciente continuasse a exercer a atividade de tráfico, especialmente considerando que, segundo os elementos dos autos, a comercialização era, em tese, realizada por meio de aplicativo de mensagens (
“WhatsApp”
), com recebimento de pagamentos via PIX, modalidade que pode ser praticada de qualquer local, inclusive da própria residência.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade do agravante. [...] Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva em casos de gravidade concreta e periculosidade do investigado."
(AgRg no RHC n. 226.192/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido:

"As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes “quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva” (STJ, AgRg no RHC n. 217.397/SP). [...] Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva e de obstrução da persecução penal."
(N.U 1001566-76.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, devendo ser mantida a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, observando rigorosamente os requisitos constitucionais e legais, não se configurando qualquer constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGA-SE
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Luis Fernando Oliveira Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026